Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717892-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCELO CAMARA DE REZENDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito, considerando as demonstrações atuariais apresentadas pela Parte Agravante se referirem ao exercício financeiro de 2018, não havendo, portanto, demonstração atual de sua situação financeira. Em suas razões recursais, a Parte Agravante sustenta que se encontra em déficit atuarial desde 2014 e, conforme estudo realizado em dezembro de 2018, vem operando em déficit atuarial na ordem de R$ 5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais), a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Sustenta que somente não apresentou o estudo atuarial de 2019 em razão de não ter havido tempo hábil para tanto, notadamente em razão do isolamento social decorrente da Pandemia do vírus SARS-CoV-2. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica da Parte Agravante. Isso porque, conforme se depreende do seu sítio eletrônico (https://www.funcef.com.br/portal/index.htm), a FUNCEF é o “sexto maior plano de benefício do país em ativos, reúne 83,8 mil participante e teve 12,36% de rentabilidade acumulada das cotas entre janeiro e novembro de 2019”, além de possuir ativos de aproximadamente R$ 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de reais). Ainda que os estudos atuariais apresentados sejam aptos a demonstrar que a Agravante vem passando por dificuldades resultantes de exercícios deficitários, não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, vejamos entendimento desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a circunstância de a Pessoa Jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). De igual modo, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e determino a intimação da Agravante para, nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator